Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Requisitos presentes. Necessidade da custódia cautelar demonstrada. Risco à ordem pública. Prisão domiciliar. Ausência de cuidados exclusivos e necessários para com seus filhos menores de 12 (doze) anos. Crime cometido com violência. Filha recém-nascida. Tratamento de saúde assegurado. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciada por suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, I, III, IV e VIII c/c art. 29, todos do Código Penal, e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, cuja prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a custódia preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime e se é possível a concessão da excepcional prisão domiciliar pelo fato de ter filhos menores, inclusive uma criança recém-nascida que precisa de acompanhamento médico.
III. Razões de decidir
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão embasada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do (a) paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente Habeas Corpus.
5. A recomendação médica, tal como apresentada, não aponta risco concreto, atual ou iminente à saúde da criança recém-nascida decorrente exclusivamente da manutenção da custódia da paciente, tampouco comprova a inadequação insuperável da estrutura estatal para o acompanhamento clínico indicado. 5.1 Ademais, restou consignado que os demais filhos da paciente se encontram sob os cuidados dos respectivos genitores, circunstância que afasta a tese de imprescindibilidade da presença materna.
6. Inexistindo comprovação de que a paciente detenha cuidados exclusivos e indispensáveis em relação à prole menor de 12 (doze) anos, bem como estando assegurado pelo Estado o acesso ao tratamento médico adequado à criança recém-nascida, e considerando que o crime que lhe é imputado — homicídio qualificado — foi praticado com violência, nos exatos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, revela-se inviável a concessão da medida excepcional de prisão domiciliar.
IV. Dispositivo
7. Ordem conhecida e denegada.